Tribunal: STF
Processo: Rcl 53221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face do agravo interno interposto e do recente julgamento do mérito do ARE 1.121.633 (Tema 1.046-RG), reconsidero a decisão datada de 27.05.2022, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Real Expresso Ltda. em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos Autos nº 0000470-17.2020.5.10.0102. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Ocorre que após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes). Esta Corte, por maioria de votos, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mineração Serra Grande S/A e, à unanimidade, fixou a seguinte tese para o Tema 1.046 da repercussão geral: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis".



    4. De modo que está superada a decisão indicada como paradigma. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator